Tribunal: TCU
Processo: 025.871/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades nos pagamentos de procedimentos realizados com recursos provenientes do Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Recurso de Revisão interposto por Carlos Roberto Mota Almeida em face do Acórdão 1170/2017-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de pagamentos irregulares de procedimentos médico-hospitalares financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no Município de Quixeramobim (CE). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer o recurso de revisão interposto por Carlos Roberto Mota Almeida, por restar intempestivo, nos termos do art. 288, caput, do RI/TCU, c/c o art. 35, caput, da Lei 8.443/92; 9.2. dar ciência sobre o presente acórdão ao recorrente e aos demais interessados; 9.3. arquivar os presentes autos.